Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Agravo interno. Ausência de intimação da sentença ao réu revel. Hipóteses de cabimento do agravo. não observância. Não conhecimento do recurso.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da ausência de hipótese de cabimento previsto no art. 1.015 do CPC. O agravante pretende a reforma da decisão, com o objetivo de processamento e julgamento do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de agravo de instrumento é cabível contra ausência de intimação do réu revel da sentença que converteu o mandado monitório em título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação do réu revel da sentença que converteu o feito monitório em título executivo judicial deve ser matéria de impugnação no cumprimento de sentença, na forma do art. 525, §1o, I, do CPC.
4. O rol do art. 1.015 do CPC, que regula as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é taxativo, salvo nas hipóteses excepcionais de "taxatividade mitigada" reconhecidas pelo STJ, que não abrangem a ausência de intimação da sentença no processo de conhecimento (REsp 1.704.520).
5. A inadequação da via eleita impede a análise do mérito, configurando hipótese de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O meio de impugnação adequado contra a decisão que deixou de intimar o réu revel da sentença que converteu o mandado monitório em título executivo judicial é a impugnação no cumprimento de sentença, sendo incabível o agravo de instrumento, salvo hipóteses excepcionais reconhecidas na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.
­­­­­­­­­­­­­_____________
­­­Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §2o, I,1.015; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988.